Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. Fundamentando o réu a inexistência dos danos morais em negativações anteriores do nome do réu perante órgãos de proteção ao crédito, cabia a ele comprovar documentalmente o alegado sob pena de sucumbir.
3. A responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos impostos e multas incidentes sobre automóvel se dá tão somente em relação aos credores, tais como Fazenda Pública e Detran, não havendo óbice que um dos devedores solidários cobre daquele que deu causa aos débitos.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.